Tribunal: TJBA
Processo: 0504726-40.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504726-40.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal (valor de R$ 8.925,58) sem resolução do mérito. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir, com esteio no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ante o baixo valor do crédito e a inércia do exequente em promover atos úteis à satisfação da dívida. Discute-se no recurso a possibilidade de extinção de ofício por baixo valor, a retroatividade das normas citadas e a suposta violação ao contraditório e à vedação da reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, com base no princípio da eficiência e na ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Municipal que define teto para ajuizamento vincula o controle judicial do interesse de agir; e (iii) determinar se a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 a processos em curso configura retroatividade vedada ou nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, não sendo o Judiciário obrigado a manter estruturas onerosas para créditos cujo custo de cobrança supera o benefício. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou o referido tema, estabelece o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a caracterização do baixo valor, patamar no qual se enquadra o crédito de R$ 8.925,58 objeto da lide. A existência de legislação municipal (Lei Complementar nº 166/2023) que define critérios para o ajuizamento administrativo de execuções não impede o controle jurisdicional sobre as condições da ação, especificamente o interesse de agir sob o prisma da utilidade e necessidade do provimento. As normas de direito processual possuem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o sistema do isolamento dos atos processuais, de modo que a aplicação de tese fixada em sede de repercussão geral e de resolução normativa do CNJ a feito ajuizado anteriormente não constitui retroatividade vedada. Inexiste violação ao contraditório ou reformatio in pejus quando o Tribunal, ao analisar recurso de apelação, altera o fundamento jurídico da extinção mantendo o resultado prático de primeiro grau, especialmente em se tratando de matéria de ordem pública e observância a precedentes vinculantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, assim considerado aquele inferior a R$ 10.000,00 nos termos da Resolução CNJ 547/2024, por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a utilidade do prosseguimento frente aos custos da máquina judiciária. 2. O Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos de execução fiscal em curso. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184 de Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 19/12/2023). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504726-40.2017.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões explicitadas abaixo. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA